Tribunal: TJMT
Processo: 1027047-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027047-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), 48.088.474 VALMIR VOIVODA - CNPJ: 48.088.474/0001-63 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. APREENSÃO DE BEM POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento oriundo de mandado de segurança. Pretensão voltada à liberação de pá carregadeira apreendida e à suspensão da exigibilidade de tributo e multa aplicados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a apreensão do bem por ausência de documentação fiscal caracteriza meio coercitivo de cobrança, violando princípios constitucionais e a Súmula 323 do STF, e se a decisão recorrida merece reforma para concessão da tutela recursal.

III. Razões de decidir

3. O bem apreendido encontrava-se desacompanhado de documentação fiscal idônea, contrariando o RICMS/MT (
arts
. 178, 181 e 201), que exige a emissão de nota fiscal para controle de bens.

4. A apreensão não configura meio coercitivo de cobrança, mas visa coibir infração material continuada, em conformidade com o IRDR n.o 1012269-81.2017.8.11.0000.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de documentação fiscal justifica a apreensão de bem para coibir infração material continuada, desde que não vinculada à cobrança de valores pretéritos. 2. A apreensão visa à regularização da operação fiscal e não caracteriza meio coercitivo de cobrança."

Dispositivos relevantes citados
:
RICMS/MT,
arts
. 178, 181 e 201.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 323; TJMT, IRDR n.o 1012269-81.2017.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
Valmir
Vo
i
voda
contra a decisão interlocutória deste Relator,
que indeferiu o pedido de
antecipação d
a
tutela recursal

n
o agravo de instrumento.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a apreensão do bem, sob a justificativa de cessar infração de caráter permanente, é ilegal, uma vez que o Termo de Apreensão e Depósito já foi lavrado com a aplicação do tributo e da multa incidentes, de modo que a conduta já foi identificada e não subsiste a alegação de infração continuada.

Defende que a exigência de tributo como condição para a liberação do bem afronta princípios constitucionais e contraria a Súmula 323 do STF, configurando-se como meio coercitivo de cobrança. Ressalta, ainda, que a apreensão do bem, indispensável à sua atividade econômica, tem ocasionado prejuízos irreparáveis. Além disso, reitera a ilegalidade da cobrança do tributo, que não incide sobre a operação por se tratar de locação de bem móvel, e destaca o caráter confiscatório da multa aplicada.

Ao final, requer o julgamento do agravo interno pelo colegiado, c
om o provimento do recurso para a concessão da
antecipação d
a
tutela recursal

postulada no Agravo de Instrumento
, determinando a liberação do bem e suspendendo a exigibilidade do tributo e da multa (Id. 250684168).

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado, pleiteando o desprovimento do recurso (Id. 256078668).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
Valmir
Voivoda

contra a decisão interlocutória de Id.
242507186
,
que indeferiu o pedido de antecipação d
a
tutela recursal
n
o agravo de instrumento.

Consta dos autos que o recurso tem origem em mandado de segurança, no qual foi indeferida a liminar para liberação imediata da pá carregadeira apreendida e suspensão da exigibilidade do imposto e da multa aplicados.

Contra o indeferimento, foi interposto agravo de instrumento visando à antecipação da tutela recursal, também indeferida, o que motivou a interposição do presente agravo interno.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos de que se vale
o
agravante contra o indeferimento do pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, peço-lhe vênia para confirmar,
neste
momento, a decisão agravada, pelos seus próprios fundamentos, sobretudo porque não me convenço,
nesta oportunidade
, da nec
essidade de sua reforma.

Não obstante todo o esforço de argumentação desenvolvido pel
o
agravante, a insurgência não apresenta nenhum aspecto novo que possa superar os fundamentos contidos na decisão contestada. Pelo contrário, limita-se a reiterar a argumentação que embasou o agravo de instrumento, a qual, data vênia, já foi devidamente analisada na decisão d
a
tutela recursal proferida naquele recurso, quando se decidiu pelo não provimento
da tutela recursal.

Ademais,

tratando-se

de um provimento sumário assumido com a indispensável cautela e plenamente justificado, dado por meio de ato de livre convicção, convenientemente acautelatório e moldado em prudente arbítrio, deve ser mantido.

Verifica-se que o bem estava desacompanhado de documentação fiscal idônea, sendo apresentado apenas um contrato de locação entre pessoa física domiciliada no Paraná e pessoa jurídica sediada em Mato Grosso, sem assinatura e, portanto, sem validade.

Como destinatária, a pessoa jurídica inscrita no Estado de Mato Grosso, na condição de contribuinte do ICMS, está sujeita às disposições do RICMS/MT, especialmente os artigos 178, 181 e 201, que exigem a emissão de nota fiscal para a entrada ou saída de bens ou mercadorias, independentemente do título da remessa.

A emissão de documentação fiscal adequada é essencial para que o Fisco possa exercer a fiscalização sobre a operação, mesmo em casos de simples remessa de bem locado. Tal documentação é indispensável para controlar a movimentação de bens no Estado, não sendo admissível o trânsito de mercadorias em situação irregular.

A infração material de caráter continuado decorre exatamente da conduta do agravante, ao realizar o transporte do bem sem cumprir as exigências legais aplicáveis.

Além disso, a situação em análise se enquadra no entendimento consolidado por este Tribunal no IRDR n.o 1012269-81.2017.8.11.0000, o qual dispõe que
“desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal.”

Portanto, diante da probabilidade de direito incerta, não se verificam os requisitos autorizadores da medida pleiteada.

Reitero, ainda,
aqui
, o caráter de cognição sumária do Agravo de Instrumento, em que se dispensa uma análise exauriente, prevalecendo a simples identificação de elementos que sustentem um juízo de probabilidade do direito. No presente caso, tais elementos não se mostraram suficientemente evidenciados, motivo pelo qual se decide pela não concessão da tutela recursal.

Por tais razões é que, no contexto fático e jurídico ora reapreciado, mantenho a decisão agravada, que não concedeu
a antecipação da tutela
recursal no agravo de instrumento então interposto, nos termos e pelos fundamentos já expostos.

Ao teor do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025